Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE. EXECUTADO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §3o, DO CPC. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. TRÂMITE DE PROCESSOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRA O EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o indeferiu o processamento do requerimento de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em face de beneficiário da justiça gratuita, por ausência de demonstração da alteração da situação de insuficiência de recursos do executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de processamento de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de pessoa que litiga em gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A exigibilidade de honorários sucumbenciais em desfavor de pessoa que litiga sob gratuidade de justiça depende da comprovação, pelo credor, de alteração de situação financeira que demonstre suficiência de recursos, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
3.1. O cumprimento de sentença sujeito a condição ou termo depende da demonstração de que a condição se realizou ou de que o termo se verificou, conforme dispõe o art. 514 do CPC.
3.2. É admitido o processamento de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais se for comprovada a modificação da situação financeira da pessoa que litiga sob a gratuidade de justiça.
3.3. No caso em análise, o Agravante alega que o Agravado Executado possui verba a receber no âmbito de processos judiciais de inventário e de ação indenizatória, os quais ainda não foram sentenciados. Ausente decisão de mérito contendo condenação favorável ao Agravado, não há falar em previsão de recebimento de valores, de modo que não ficou demonstrada a alteração na situação financeira da parte devedora.
3.4. Não demonstrada a condição de alteração da condição econômica do Agravado, que litigou sob o pálio da gratuidade de justiça, descabida a propositura do cumprimento de sentença porquanto inexigível a verba relativa a honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A exigibilidade de honorários sucumbenciais em desfavor de pessoa que litiga em gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da alteração da sua situação econômica.”
_________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 98, § 3o, e 514.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798894, Relatora Leonor Aguena, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 2023705, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/07/2025.